Tribunal: CARF
Processo: 11968.720469/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/11/2011, 18/12/2011, 21/09/2012, 18/10/2012
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2011, 18/12/2011, 21/09/2012, 18/10/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2011, 18/12/2011, 21/09/2012, 18/10/2012
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.720469/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.753 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/11/2011, 18/12/2011, 21/09/2012, 18/10/2012
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com
a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2011, 18/12/2011, 21/09/2012, 18/10/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2011, 18/12/2011, 21/09/2012, 18/10/2012
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM
LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF N. 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF n. 2.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N. 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.720469/2013-80
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.753 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720469/2013-80

mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei n. 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei n. 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a parte atinente à violação de princípios
constitucionais, rejeitar a preliminar acerca da responsabilidade da recorrente pela infração em
questão e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 05/09/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 7, 9, 12 e 13):
A agência de navegação, representante legal do transportador marítimo internacional,
em descumprimento ao que determina a legislação, deixou de atualizar a previsão de
atracação de embarcação na condição, forma e prazos estabelecidos em texto legal.
Neste Auto de Infração demonstraremos que as embarcações atracaram no porto de
Suape, em Pernambuco, com a sua previsão de atracação não atualizada, dificultando o
trabalho da Receita Federal do Brasil e dos demais intervenientes em comércio exterior
(agente de carga, importador e outros), que dependem da precisão dessas informações
para pautar as suas ações.
(...)
Sobre o conceito de escala da embarcação, o mesmo está definido no artigo 2°, Inciso
X.

Art. 2° Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:

(...)

X - escala, a entrada de embarcação em porto nacional para atracação ou

fundeio; (grifamos)
(...)
Como prova da não atualização da atracação da embarcação na escala, apresentamos a
TABELA I ao final deste relatório, que vem a ser uma tabela demonstrando as
informações contidas no sistema (SISCOMEX CARGA), com os horários de previsão e
de efetiva atracação da embarcação. No ANEXO I temos cópia da tela dos "Detalhes da
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.753 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720469/2013-80

Escala", obtida do sistema Siscomex Carga, de onde foram extraídos os dados contidos
na TABELA I.
A coluna 'F' da TABELA I, pelo intervalo de tempo transcorrido entre a previsão e
efetiva atracação, demonstra inequivocamente, que não houve nenhuma preocupação
em manter a previsão atualizada da escala como determina a legislação.
O fato gerador da infração é a não atualização das previsões de atracação das escalas no
porto de suape pelo agente marítimo, através do sistema informatizado (Siscomex
Carga). Lembramos que somente o agente marítimo pode realizar a atualização da
previsão, nem mesmo a Receita Federal do Brasil (RFB) pode fazê-lo, é um campo do
sistema alimentado exclusivamente por ele.
O campo previsão de atracação é de livre acesso para o agente marítimo, que pode
atualizá-lo tantas vezes quantas forem as alterações, isto é, pode antecipar ou postergar
a previsão de atracação, sem que haja motivação para qualquer sanção punível com
multa. Ao contrário, a determinação é que se mantenha atualizada para não incorrer em
infração pela não prestação de informação na forma, prazo e condição estabelecidos em
texto normativo. Conforme o artigo 8°, § 5°, V, da Instrução Normativa n° 800/07 (já
citado no ITEM II), a escala enquanto não efetivada a atracação da embarcação, pode
ser alterada livremente.
(...)
TABELA I
Coluna 'A': N° do fato gerador.
Coluna 'B': Nome da embarcação.
Coluna 'C': Número da escala da embarcação no porto de suape.
Coluna 'D': Data e hora de previsão de atracação informada no Siscomex Carga
(formato DD/MM/AA-HH:MM).
Coluna 'E': Data e hora da efetiva atracação da embarcação no Porto de Suape,
informada no SISCOMEX CARGA (formato DD/MM/AA HH:MM).
Coluna 'F': Intervalo transcorrido de tempo, em horas (formato HH:MM), entre a
previsão (não atualizada) e a efetiva atracação. Números positivos significam que houve
atraso da chegada da embarcação em relação à previsão e números negativos (-)
significam que houve antecipação da chegada da embarcação em relação à previsão.

(...)
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 31-61.
Mediante o acórdão acostado às fls. 94-107, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.753 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720469/2013-80

A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 139-164, por meio do qual, em síntese, (i) argumenta que a Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit clarificou o entendimento de que às alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se aplicam as multas previstas
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37/1966 e, dessa forma, sendo o
entendimento de que retificação/alteração de dados não é passível de multa, as autuações devem
ser canceladas de pleno direito e o presente recurso ser acolhido; (ii) aduz que não é ela, ainda
que caracterizada a infração apontada, o sujeito passivo da pena aplicada, não havendo amparo
legal para que lhe seja aplicada qualquer multa, afinal, a recorrente não é transportador, tendo
atuado como agente de navegação; (iii) cita decisões judiciais acerca da ilegitimidade do agente
marítimo; (iv) assevera que em momento algum, a recorrida informa ou sequer menciona qual
foi o embaraço causado à fiscalização pelo atraso na informação, nunca houve a intenção de
obstruir a fiscalização da Receita Federal do Brasil, e não houve no caso qualquer prejuízo ao
erário; (v) afirma que o valor aplicado como multa vai de encontro à orientação dada pela
interpretação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo evidente que os
princípios constitucionais mencionados foram totalmente desrespeitados, e, ainda, o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal veda expressamente a utilização do tributo como meio de
confisco; (vi) aduz que o Acordo de Facilitação do Comércio – AFC disciplina a questão
imposição de penalidades, bem como o recolhimento de multas e encargos, e que, nesse aspecto,
é claro ao especificar que a penalidades impostas sejam proporcionais à infração cometida; (vii)
defende a aplicação da denuncia espontânea, pois, segundo a recorrente, todas as informações
foram apresentadas espontaneamente, antes do início do procedimento fiscal, retirando-se,
portanto, a exigibilidade de pagamento de qualquer penalidade, nos exatos termos do § 2o do art.
102 do Decreto-Lei n. 37/66, alterado pela Medida Provisória n. 497 de 27/07/2010, convertida
na Lei n. 12.350, de 20/12/2010.
Por fim, pleiteia o provimento do recurso voluntário e que o auto de infração seja
julgado improcedente.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
A recorrente assevera que não é ela, ainda que caracterizada a infração apontada,
o sujeito passivo da pena aplicada, não havendo amparo legal para que lhe seja aplicada qualquer
multa, afinal, a recorrente não é transportador, tendo atuado como agente de navegação. Cita
decisões judiciais acerca da ilegitimidade do agente marítimo.
Não merece acolhida a supracitada alegação acerca da sua responsabilidade pela
infração em questão, consoante a seguir fundamentado.
Inicialmente, cumpre registrar que as decisões judiciais mencionadas pela
recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente às partes do
processo judicial.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.753 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720469/2013-80

Conforme visto, a infração em questão é a disposta no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(destaque nosso)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(destaque nosso)
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, e o agente de carga, os quais representam o transportador estrangeiro no País.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.753 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720469/2013-80

Os agentes marítimos são os representantes dos navios perante as autoridades
aduaneiras, assumindo a administração da escala, a apresentação de documentos da embarcação
e da carga transportada, e têm o dever de prestar informações às autoridades aduaneiras, na
forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Recentemente, a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando
sobre a mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, a recorrente é responsável pela infração em apreço e, dessa forma, não
procede a supracitada alegação recursal.
A recorrente aduz que a Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit clarificou o
entendimento de que às alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não se aplicam as multas previstas no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37/1966 e, dessa forma, sendo o entendimento de que retificação/alteração de
dados não é passível de multa, as autuações devem ser canceladas de pleno direito e o presente
recurso ser acolhido.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que o caso em tela não se trata de
retificação de informação e sim de falta de informação atualizada da escala, ou seja, da data e
hora previstas para entrada da embarcação em porto nacional para atracação, informação essa a
cargo da recorrente, agente marítima, conforme visto acima.
Assevera a recorrente que em momento algum, a recorrida informa ou sequer
menciona qual foi o embaraço causado à fiscalização pelo atraso na informação, nunca houve a
intenção de obstruir a fiscalização da Receita Federal do Brasil, e não houve no caso qualquer
prejuízo ao erário.
Tais alegações não têm o condão de eximir a responsabilidade legal da recorrente
pela infração em tela, uma vez que a sua responsabilidade é objetiva, por força do artigo 136 do
Código Tributário Nacional – CTN:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.753 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720469/2013-80

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Logo, infiro que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente
fundamentada, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de sorte que há a
perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação e, portanto, as supracitadas alegações
recursais não afastam a responsabilidade da recorrente.
Afirma a recorrente que o valor aplicado como multa vai de encontro à orientação
dada pela interpretação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo evidente
que os princípios constitucionais mencionados foram totalmente desrespeitados, e, ainda, o
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal veda expressamente a utilização do tributo como
meio de confisco.
Quanto à violação de princípios constitucionais, cumpre assinalar que não cabe a
este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade de lei, consoante a Súmula CARF no
2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula.
Aduz a recorrente que o Acordo de Facilitação do Comércio – AFC disciplina a
questão imposição de penalidades, bem como o recolhimento de multas e encargos, e que, nesse
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.753 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720469/2013-80

aspecto, é claro ao especificar que a penalidades impostas sejam proporcionais à infração
cometida.
O Acordo de Facilitação do Comércio – AFC prevê uma série de compromissos
com vistas a, sobretudo, modernizar a administração aduaneira, simplificar os procedimentos de
comércio exterior, bem como prevenir e combater delitos aduaneiros.
Trata-se de importante acordo internalizado pelo Brasil em março de 2016 e em
vigor desde fevereiro de 2017. No entanto, tal acordo não tem o condão de alterar o disposto na
legislação em questão acerca do valor da multa a ser aplicada pela autoridade aduaneira, a qual,
corretamente, a aplicou considerando o valor disposto no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei
37/1966.
Logo, não merece acolhida essa tese recursal.
A recorrente defende a aplicação da denuncia espontânea, pois, segundo ela, todas
as informações foram apresentadas espontaneamente, antes do início do procedimento fiscal,
retirando-se, portanto, a exigibilidade de pagamento de qualquer penalidade, nos exatos termos
do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei n. 37/66, alterado pela Medida Provisória n. 497 de
27/07/2010, convertida na Lei n. 12.350, de 20/12/2010
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da súmula número 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.753 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720469/2013-80

(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, não merece acolhida esse pleito da recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente à violação de princípios constitucionais, rejeito a preliminar acerca da responsabilidade
da recorrente pela infração em questão, e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 189
DF CARF MF
Original